Tribunal: STF
Processo: HC 74441
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA - REGRESSÃO DO PACIENTE A REGIME DE INTERNAÇÃO – POSSIBILIDADE – COMPORTAMENTO PESSOAL INCOMPATÍVEL COM O REGIME DE SEMI-LIBERDADE - PEDIDO INDEFERIDO.